Tribunal: TJES
Processo: 0018181-81.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018181-81.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE LYRA PAGANINI e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituto de previdência em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte contrária, concedeu-lhe o benefício da gratuidade de justiça. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, buscando a revogação da benesse com base em documento novo juntado com o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são a via adequada para impugnar a concessão de gratuidade de justiça sobre a qual a parte embargante não se manifestou no momento oportuno (preclusão) e com base em documento novo (inovação recursal), a pretexto de sanar omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento (error in judicando).

Não há omissão quando o acórdão embargado expõe de forma fundamentada as razões para a concessão da gratuidade de justiça, notadamente a ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e o fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública.

A matéria referente à impugnação da gratuidade de justiça encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que o embargante teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema em contrarrazões à apelação e não o fez.

A juntada de novo documento em sede de embargos de declaração, com o intuito de alterar o resultado do julgamento, configura manifesta e indevida inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito de questões já decididas nem para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A ausência de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação acarreta a preclusão da matéria.

A apresentação de documento novo em embargos de declaração, com o objetivo de reverter o resultado do julgado, caracteriza indevida inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl-AP 0086414-48.2010.8.08.0035; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face do acórdão de id 9996900, de relatoria do Des. Fernando Bravin Ruy, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Wilson Lira Filho, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Consoante relatado, aduz o embargante haver vício no acórdão, uma vez que este órgão colegiado supostamente errou ao deferir a gratuidade de justiça a quem não faria jus.

Entretanto,
da breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela reforma da r. sentença, consignando, sobretudo, a ausência de elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de precariedade econômica do embargado, bem como o fato deste estar assistido pela Defensoria Pública Estadual. Vejamos:

Desta forma, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida pois a reposição estatutária,
in casu
, é medida que se impõe.

Todavia, entendo deve ser suspensa (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade das verbas de sucumbência pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça e
não há elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de precariedade econômica, tanto que está assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para suspender (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade das verbas de sucumbência pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça e não há elemento aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de precariedade econômica, tanto que está assistido pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Com efeito,
o embargante teve a oportunidade processual adequada para impugnar o pedido de assistência judiciária gratuita do apelante em suas contrarrazões à apelação (ID 6660431)
e,
contudo, quedou-se inerte
, vindo a se insurgir sobre o tema somente após o provimento do recurso nesse ponto
,
o que configura comportamento processual vedado pelo instituto da preclusão
.

Ademais, a juntada da captura de tela do Portal da Transparência (ID 10085607) representa manifesta e indevida
inovação recursal
, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a produção de novas provas, visando à alteração de um julgamento com base em substrato fático diverso daquele que estava à disposição do órgão julgador.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. PÓS-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento. 3. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O tamanho dessa devolução se definirá por duas variáveis: Sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem, de modo que, Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido (RESP n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4.
Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AP 0086414-48.2010.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 06/09/2022; DJES 16/09/2022)

Extrai-se, portanto, que a pretensão do embargante não se volta a sanar um vício intrínseco do julgado, mas a
rediscutir o acerto da decisão com base em
documento novo
, que não constava dos autos no momento do julgamento do apelo, e sobre matéria que já se encontra acobertada pela
preclusão
.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e lhes
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)